Tribunal: TJMT
Processo: 1011511-86.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011511-86.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA BOSCH BEZEN - CPF: 394.028.861-68 (APELADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA BOSCH BEZEN - CPF: 394.028.861-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CAUSA DE VALOR SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRELIMINAR REJEITADA – FORNECIMENTO DE
CIRURGIA DE ANGLIOPLASTIA COM STENT
-
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CF -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL, DA ISONOMIA E DO ACESSO UNIVERSAL – INOCORRÊNCIA
–
CONDENAÇÃO DOS VENCIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
– CABIMENTO NO CASO CONCRETO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO – RECURSOS
DESPROVIDOS
- SENTENÇA RATIFICADA.

Excedendo o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, afasta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processo e julgamento da causa.

À luz dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de a autora custeá-lo, não há falar-se em ofensa aos princípios da reserva do possível, da isonomia ou do acesso universal como óbices ao seu fornecimento, pois eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano.

Tendo a demanda sido proposta contra o Município e o Estado, entes públicos solidariamente responsáveis pela prestação da assistência à saúde, correta a sentença que, diante da procedência dos pedidos, condena a ambos ao pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade e ao art. 87 do CPC.

Como regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3o, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1011511-86.2019.8.11.0015, proposta por Solange Aparecida Bosch Bezen, julgou procedente o pedido e determinou que o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso providenciem a cirurgia de Angioplastia com Stent à requerente, condenando-os, ainda, ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais, os quais fixou em R$ 1.000,00(um mil) reais.

Em seu recurso, o
Município de Sinop
busca a reforma da sentença, sustentando, em apertada síntese, a necessidade de observância da divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde; que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, competindo aos municípios apenas a atenção básica de saúde, e, outrossim, a ocorrência de violação ao princípio constitucional da reserva do possível no caso concreto.

Sustenta, também, que
“
o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o tratamento à Apelada, devendo, portanto, o Município de Sinop ser excluído da condenação em honorários sucumbenciais em favor do causídico da Apelada”
.

Em consequência, requer o provimento do recurso, com o restabelecimento da ordem constitucionalmente fixada para a promoção da saúde pública no Brasil e com o cancelamento d
o pagamento dos honorários de sucumbência em favor do causídico da parte autora, levando em consideração a não caracterização da causalidade por parte do Município
(ID 52624618).

Por sua vez, a autora
Solange Aparecida Bosch Bezen
defende, em seu apelo, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os sobre o proveito econômico obtido e correspondente ao custo do procedimento médico pleiteado (R$52.475,51), na proporção sugerida de 15% (quinze por cento), valor que remunerará adequadamente os serviços prestados pelos seus advogados diante da atuação em primeiro e segundo graus de jurisdição (ID52624625).

De seu turno, o
Estado de Mato Grosso
, nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença para acolher a preliminar de incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

No mérito, sustenta a impossibilidade de o Estado custear tratamento com valor maior que a tabela do Sistema Único de Saúde, bem como a necessidade de respeito às leis orçamentárias, à isonomia e ao acesso universal à saúde.

Defende, por fim, o descabimento dos honorários advocatícios se acolhido o rito dos juizados especiais e, supletivamente, a redução desta verba (ID 52624640).

Todas as partes apresentaram contrarrazões defendendo a sentença naquilo que lhes é favorável (IDs 52624645, 52624638, 52624648
e ID 52624623).

A Procuradoria-Geral da Justiça opina pelo não acolhimento da preliminar aventada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos interpostos. Em sede de reexame necessário, manifestou-se pela ratificação da r. sentença (ID 53180499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de
remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada no 1011511- 86.2019.8.11.0015, proposta por Solange Aparecida Bosch Bezen, julgou procedente o pedido e determinou que o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso providenciem a cirurgia de Angioplastia com Stent à requerente, condenando-os, ainda, ao pagamento,
pro rata
, dos honorários sucumbenciais, os quais fixou em R$ 1.000,00(um mil) reais.

A sentença objeto dos recursos voluntários e do reexame necessário, contudo, não merece qualquer reparo.

Antes de tudo, porém, verifica-se que o Estado de Mato Grosso arguiu, em preliminar, a incompetência absoluta
da Vara Especializada da Fazenda Pública em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Não procede, contudo, esta preliminar.

De acordo com o art. 2o da Lei no 12.153/2009,
“É da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

In casu
, à ação de origem, proposta em 05/9/2019, foi atribuído o valor de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), conforme se verifica do Id. no 52624546, montante superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

Assim, por se tratar de ação cujo valor excede 60 (sessenta) salários mínimos, não atrai a regra de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, sendo forçoso reconhecer que o processo e julgamento da demanda perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop ocorreu de forma legal.

Rejeita-se, consequentemente, a preliminar de incompetência arguida pelo ente estatal.

Transposta esta questão, verifica-se dos autos que a autora,
Solange Aparecida Bosch Bezen,
com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade à época, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop visando à realização de cirurgia de Angioplastia com Stent, tendo em vista que, após vários exames médicos, constatou-se que se encontra com estenose subtotal da artéria subclávia esquerda a 22mm de sua origem, com risco real de
“entupimento da artéria do braço e consequente trombose com risco de amputação do membro”,
conforme laudos médicos juntados ao caderno processual.

Verifica-se, também, que a autora não possui condições financeiras para custear o procedimento cirúrgico, que é de alto custo.

Pois bem, c
ondenado ao fornecimento da referida cirurgia, tanto o Município de Sinop como o Estado de Mato Grosso recorreram, defendendo a reforma da sentença. Enquanto o ente municipal sustenta
que, por se tratar de procedimento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso e que o ato judicial desconsiderou a divisão de atribuições do SUS e violou o princípio da reserva do possível, o ente estatal, por sua vez, defende
a impossibilidade de custear tratamento com valor maior que a tabela do Sistema Único de Saúde e a necessidade de respeito às leis orçamentárias, à isonomia e ao acesso universal à saúde
.

Nenhuma destas alegações, contudo, merecem acolhimento.

Ocorre que restou devidamente comprovado nos autos que a autora faz jus ao atendimento postulado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei no 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2o).

Nesse contexto, não há falar-se, como defendido pelo ente municipal, que por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei no 8.080/90.

Ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Logo, correta a sentença que impôs ao Município de Sinop e ao Estado de Mato Grosso o dever de disponibilizar a cirurgia necessitada pela autora, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se os Enunciados 08 e 60 das Jornadas de Saúde, que também trazem a ideia de descentralização e repartição de competências internas, pois, além de terem caráter interpretativo e não obrigatório, tais preceitos não afastam a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

De igual modo, descabido aos entes públicos requeridos invocar o respeito às leis orçamentárias ou aos
princípios da reserva do possível, da isonomia e do acesso universal, bem como os limites da tabela do SUS, como forma de eximirem-se da obrigação constitucional,
pois eventuais limitações administrativas ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - MENOR - COMPETÊNCIA - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DUPLO FORNECIMENTO - ARTIGOS 6o e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI N. 8.080/90 - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA - APRESENTAÇÃO DE RECEITA ATUALIZADA - NECESSIDADE - MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- (...)

-
Não há no caso ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, haja vista que o Poder Judiciário está apenas a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado, bem como não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0625.12.009540-5/003, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Nessa linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao se debruçar sobre o assunto, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada,
pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde
”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada e com observância ao devido processo legal, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto.

No mais, todas as partes, por fundamentos distintos, questionaram a forma e o valor da fixação de honorários advocatícios pela sentença recorrida, em teses que, no meu sentir, também não merecem guarida.

Segundo o ente municipal, o valor dos honorários advocatícios
deve ser suportado unicamente pelo Estado do Mato Grosso, tendo em vista que era de responsabilidade deste disponibilizar o tratamento à apelada.

O Estado, por sua vez, defende, na hipótese de não acolhimento da tese de incompetência – já superada –, a redução da verba honorária e, por fim, a autora sustenta a sua majoração e fixação sobre o valor do proveito econômico obtido, sugerindo o percentual de 15%
.

Ocorre que a responsabilidade pela prestação do direito constitucional à saúde é solidária, incumbindo a todos os entes federativos cumpri-la quando comprovada a necessidade e a impossibilidade financeira da parte.

Logo, uma vez que a demanda foi proposta contra o Estado de Mato Grosso e o apelante e que os mesmos, sendo responsáveis solidários, foram vencidos, correta a imposição do ônus sucumbencial a ambos, em respeito ao princípio da causalidade e ao art. 87 do CPC, pelo qual
“
Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”.

De mais a mais,
constata-se que o valor dos honorários advocatícios, fixados pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00 (um mil) reais, mostra-se adequado, razoável e consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil e com a ausência de complexidade da questão discutida nos autos.

Sucede que, a despeito de ter sido atribuído valor à causa e de o art.
85, §3o, do CPC prever a condenação da verba honorária, quando vencida a Fazenda Pública, sobre o proveito econômico, a pretensão objeto dos autos relaciona-se ao direito à assistência à saúde, logo,
de valor inestimável
.

Nesse caso, não há falar-se em valor da condenação ou proveito econômico da causa para a fixação dos honorários advocatícios, mas na incidência do disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.”

A propósito deste tema:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3o do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado;
todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

(...)”.
(N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

Assim, por qualquer ângulo que se analise a controvérsia recursal, verifica-se que ela não reúne condições de prosperar, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a todos os recursos de apelação
e, em reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020